Tribunal: TJPA
Processo: 0004257-67.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004257-67.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANKLIM BERNARDES RIBEIRO, JORDYN NAZARE LOW, LUCIANO LOW DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0004257-67.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: L
UCIANO LOW DE SOUSA

APELANTE: JORDYN NAZARÉ LOW

APELANTE: FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE SIMULACRO E CONCURSO DE AGENTES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, E REDUÇÃO DE PENA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELANTE CONDENADO POR FALSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por JORDYN NAZARÉ LOW, LUCIANO LOW DE SOUZA e FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), com pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto. FRANKLIN foi ainda condenado por falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). Os apelantes foram presos em flagrante após perseguição policial, sendo recuperados os bens subtraídos. As defesas postularam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do roubo consumado para tentado, aplicação da atenuante da menoridade relativa e revisão da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso de FRANKLIN e pelo provimento parcial dos demais, apenas quanto à pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manutenção das condenações; (ii) determinar se é possível a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; (iii) apurar se é cabível o redimensionamento das penas, especialmente quanto à pena-base; (iv) verificar a possibilidade de absolvição de FRANKLIN pelo crime de falsidade ideológica sob a alegação de exercício de autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado por relatos firmes e detalhados das vítimas, reconhecimento pessoal dos réus, prisão em flagrante com recuperação dos bens, e depoimentos coerentes dos policiais, configurando autoria e materialidade suficientes à condenação.

4.

A jurisprudência do STJ (Súmula 582) estabelece que o roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a ausência de posse tranquila ou a recuperação imediata do bem.

5.

A pena-base de LUCIANO e JORDYN foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e sem apontamento de circunstâncias concretas idôneas, exigidas por jurisprudência consolidada. Impõe-se sua fixação no mínimo legal.

6.

Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa a LUCIANO e JORDYN, que tinham menos de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, embora sem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7.

As causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e V, foram corretamente aplicadas na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um.

8.

A conduta de FRANKLIN, ao inserir dados falsos em documentos oficiais e apresentar documentação adulterada com o objetivo de ocultar sua identidade, configura falsidade ideológica (art. 299 do CP), não sendo protegida pelo direito à autodefesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.

A dosimetria da pena de FRANKLIN foi adequadamente fundamentada, não havendo vícios ou ilegalidades que justifiquem sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos de JORDYN NAZARÉ LOW e LUCIANO LOW DE SOUZA parcialmente providos. Recurso de FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por roubo majorado.

2.

O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata.

3.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal.

4.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida obrigatoriamente, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

5.

A apresentação de documentação falsa perante autoridade policial configura crime de falsidade ideológica, não sendo abarcada pela autodefesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, II e V; 299; 59; 65, I; 68. CPP, art. 155. CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2248031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023.
Súmula 231/STJ; Súmula 582/STJ; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE JORDYN NAZARÉ LOW E LUCIANO LOW DE SOUZA
,
para redimensionar as reprimendas, fixando-as, para cada um, em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial semiaberto e preservando-se todos os demais termos da sentença,
bem como
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO
, cuja condenação permanece integralmente mantida, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0004257-67.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: L
UCIANO LOW DE SOUSA

APELANTE: JORDYN NAZARÉ LOW

APELANTE: FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JORDYN NAZARÉ LOW
,
LUCIANO LOW DE SOUZA
e
FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A sentença (ID n° 19513861) lastreou-se no conjunto probatório formado pelo Boletim de Ocorrência, Autos de Apreensão, Auto de Entrega, declarações das vítimas, testemunhos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e pelos demais elementos constantes do inquérito policial, além das circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados em posse da res furtiva. O magistrado considerou comprovadas a materialidade e a autoria, reconhecendo a incidência das majorantes do concurso de agentes e da grave ameaça mediante uso de simulacro, aplicando a dosimetria nos termos do art. 59 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 19513888, 25486326 e 27490552), os apelantes sustentam, em síntese, pedido absolutório por insuficiência de provas, desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, aplicação da atenuante da menoridade relativa e revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal teria sido genérica e desprovida de elementos concretos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença (ID nº 19513891 e 25486334).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifesto
u-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo improvimento integral do recurso interposto por FRANKLIN (ID n° 20622122) e parcial provimento aos recursos de JORDYN e LUCIANO, exclusivamente para ajuste da dosimetria (ID n° 28003504).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido em comum:

1.1.

Da alegada absolvição por insuficiência de provas / carência probatória:

As Defesas de LUCIANO LOW DE SOUZA e JORDYN NAZARÉ LOW, em linhas gerais, buscam a absolvição sob o argumento de que o conjunto probatório seria frágil, calcado em meras presunções, não havendo lastro seguro quanto à autoria e, portanto, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Razão não lhes assiste.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não havendo qualquer hierarquia entre os meios probatórios, desde que lícitos e idôneos. No caso em exame, o acervo produzido se mostra robusto e harmônico.

No tocante ao crime de roubo circunstanciado imputado a LUCIANO e JORDYN, a materialidade restou amplamente demonstrada pelos boletins e termos de ocorrência (ID n° 19513595, 19513596 e 19513597), auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e entrega dos bens subtraídos (ID n° 19513599, p.6), bem como pelos depoimentos coerentes das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela abordagem. As vítimas FIRMINA DO ROSÁRIO SANTOS DO VALE e HUGO BISPO DO VALE relataram, com riqueza de detalhes e firmeza, a dinâmica da subtração, a utilização de simulacro de arma de fogo, a restrição da liberdade dentro do veículo e a subsequente perseguição policial, culminando na colisão e prisão dos agentes.

A autoria igualmente se encontra bem delineada: as vítimas reconheceram LUCIANO e JORDYN como participantes da empreitada criminosa, apontando, em especial, JORDYN como aquele que assumiu o volante do veículo e exibiu o simulacro, enquanto os demais subtraíam celulares, alianças e numerário. O reconhecimento em juízo não se mostra isolado; é corroborado pela prisão em flagrante logo após a perseguição, pela apreensão da res e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que situam os apelantes no contexto da prática delitiva.

Nos crimes patrimoniais, é consolidado o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando não destoa dos demais elementos colhidos e vem corroborada por outras provas, como reconhecimentos formais, apreensão de bens e prisão em flagrante. Não se identificam, aqui, contradições capazes de abalar a credibilidade das declarações colhidas em juízo.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIRAs instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
.A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)”

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou carência de provas em favor de qualquer dos apelantes, não incidindo, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Do pedido de FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO:

2.1.

Da suposta não ocorrência do art. 299 do Código Penal (autodefesa):

A Defesa sustenta que a conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial, em sede de investigação, configuraria mero exercício da autodefesa e seria, portanto, atípica, pedindo a absolvição quanto ao delito de falsidade ideológica.

A tese não encontra guarida.

O direito à autodefesa, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto. É plenamente legítimo que o acusado opte pelo silêncio, negue a prática do fato ou apresente sua versão dos acontecimentos. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores vem repelindo, de forma reiterada, o uso fraudulento de documentos ou de identidade alheia como se fosse simples corolário da autodefesa.

À luz de tal entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa. 2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime. 3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" ( REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2248031 SP 2022/0361538-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)”

No caso concreto, não se está diante de mera declaração verbal isolada. Consta dos autos que FRANKLIN se identificou falsamente como “Frederico Bernardes Ribeiro” perante a autoridade policial, tendo assinado documentos públicos com o nome do irmão e apresentado documentação adulterada, buscando com isso ocultar sua verdadeira identidade e evitar responsabilização penal.

Há, portanto, inequívoca inserção de declaração falsa em documento público, com nítido propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que amolda a conduta ao tipo do art. 299 do Código Penal.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de identidade falsa ou documento falsificado para ocultar a condição de procurado ou responder a procedimento criminal não se enquadra na esfera lícita da autodefesa, caracterizando crime de falsidade, ainda que o ato ocorra no curso de investigação policial. A própria doutrina reconhece que, a partir do momento em que o agente manipula o aparato documental do Estado, ultrapassa os limites da autodefesa e ingressa na seara da ilicitude penal.

Não prospera, assim, a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação pelo crime de falsidade ideológica.

2.2.

Da inexistência de qualquer vício na dosimetria da pena:

Ainda que de forma indireta, a Defesa questiona a proporcionalidade da reprimenda aplicada. Contudo, não há qualquer irregularidade a ser sanada.

A sentença procedeu à análise das circunstâncias judiciais de forma adequada, com fundamentação suficiente e sem incorrer em aumento arbitrário. O magistrado avaliou de forma individualizada os elementos do caso concreto, justificando a reprimenda fixada.

Além disso, a Defesa não apontou circunstância concreta capaz de autorizar redimensionamento da pena, tampouco demonstrou erro técnico na aplicação das fases previstas no art. 68 do Código Penal.

Não se verifica, portanto, qualquer razão para intervenção deste Tribunal na dosimetria estabelecida.

Diante disso, o recurso de FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO merece
integral improvimento
.

3.

Do pedido de LUCIANO LOW DE SOUZA:

3.1.

Do redimensionamento da pena-base:

Verifica-se que o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em circunstâncias judiciais avaliadas de forma genérica, sem indicação de particularidades concretas que distinguissem o caso dos parâmetros já contidos no próprio tipo penal.

Aqui, assiste razão à Defesa.

Para melhor elucidar, segue trecho extraído da sentença:

“QUANTO AO RÉU LUCIANO LOW DE SOUSA LUCIANO LOW DE SOUSA brasileiro, paraense, nascido em 20/07/2000, filho de Maria José Barbosa Low e João Luciano Alves de Sousa; Culpabilidade: O réu era, ao tempo da ação, plenamente capaz de entender o caráter de seu ato e de se comportar de acordo com este entendimento, sendo, portanto, imputável. Antecedentes: Apresenta ele múltiplos antecedentes, entretanto, não há registro de condenação transitada em julgado. Conforme a súmula 444 do STJ, inquéritos existentes e ações em curso, não agravam a pena base. Conduta social e personalidade: A falta de estudo social do caso, não permite avaliá-las. Circunstâncias: Próprias do tipo penal, cometido com grave ameaça às vítimas. Motivo: Os de sempre em tais casos, qual seja, busca de lucro fácil.

Consequências: De cunho patrimonial e psicológico. Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para que o crime viesse a ser perpetrados pelos acusados. Em face das circunstâncias acima referidas, fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA)DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).”

A simples referência a culpabilidade pela capacidade de entendimento do acusado, os motivos ligados ao “lucro fácil” ou consequências abstratas à “patrimonial e psicológico” não basta para justificar a exasperação, à luz da orientação consolidada tanto do STJ quanto deste Tribunal (a exemplo da Súmula 17 do TJPA, que exige fundamentação concreta, idônea e individualizada).

Ausentes elementos específicos que revelem gravidade extraordinária na conduta de LUCIANO — para além do que já é próprio do crime de roubo majorado —, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do preceito secundário do art. 157 do Código Penal.

3.2.

Da atenuante da menoridade relativa:

Com razão, ainda, a Defesa no ponto em que postula o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que LUCIANO contava menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme documento presente noz autos no Id n° 19513606, p. 2. Trata-se de circunstância subjetiva expressamente prevista em lei como atenuante obrigatória.

Contudo, a despeito de sua incidência obrigatória, o patamar de redução encontra limite no mínimo cominado ao tipo penal. A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 231, firmou orientação no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal. Assim, reconhece-se a atenuante, mas sem redução abaixo dos 04 (quatro) anos de reclusão.

Mantida, pois, a pena na segunda fase em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3.3.

Das causas de aumento:

Na
terceira fase
, remanescem as causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas). A sentença utilizou a fração de
1/3 (um terço)
, que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para a presença de duas majorantes.

Aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena de 04 (quatro) anos, chega-se ao total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, reprimenda que reputo adequada à reprovação e prevenção do delito, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dessa forma, o recurso de LUCIANO LOW DE SOUZA merece
parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena, nos moldes expostos, mantendo-se, no mais, a condenação.

4.

Do pedido de JORDYN NAZARÉ LOW:

4.1.

Da desclassificação do roubo consumado para tentado:

A Defesa busca a desclassificação para a modalidade tentada sob o argumento de que houve perseguição policial imediata, com recuperação dos bens subtraídos, o que evidenciaria a ausência de posse tranquila ou desvigiada.

Contudo, a jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 582, estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e mesmo que em seguida haja perseguição e recuperação da coisa, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

No caso concreto, não há dúvidas de que houve efetiva inversão da posse: celulares, alianças e dinheiro foram retirados da esfera patrimonial das vítimas e passaram ao domínio dos agentes, ainda que por curto lapso temporal, até a intervenção policial. O fato de que os bens foram posteriormente recuperados não descaracteriza a consumação, representando apenas exaurimento da conduta e atuação exitosa da repressão estatal.

Diante disso, não há espaço para desclassificação para roubo tentado, devendo permanecer a condenação por roubo consumado.

4.2.

Do redimensionamento da pena-base

Em relação à dosimetria, aplica-se a JORDYN o mesmo raciocínio expendido em favor de LUCIANO. A sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais com base em expressões genéricas e inerentes ao tipo penal, sem apontar particularidades concretas do caso capazes de justificar a exasperação da pena-base.

À luz da exigência de fundamentação concreta, idônea e individualizada, impõe-se a fixação da pena-base de JORDYN no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

4.3.

Da atenuante da menoridade relativa:

Conforme consta dos autos (ID n° 19513605, p. 7), JORDYN também era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Tal como no caso de LUCIANO, entretanto, a incidência da atenuante encontra o limite estabelecido pela Súmula 231 do STJ, razão pela qual, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Mantém-se, assim, a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
na segunda fase.

4.4.

Das causas de aumento:

Na
terceira fase
, persistem as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, II e V, do CP), sobre as quais se aplicada, na origem, a fração de
1/3 (um terço)
. Tal fração se mostra adequada e proporcional, não havendo motivo para alteração.

Aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

O recurso de JORDYN NAZARÉ LOW, portanto, merece
parcial provimento
, apenas para ajustar a pena nos termos acima, permanecendo incólume a condenação pelo roubo consumado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos por JORDYN NAZARÉ LOW e LUCIANO LOW DE SOUZA, somente para redimensionar as reprimendas, fixando a pena definitiva de cada um em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos da fundamentação supra.

Em relação ao apelante FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelo delito do art. 299 do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026